Tribunal: STF
Processo: AI 761853
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC de 2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 214, cujo paradigma é o RE-RG 582.461. (eDOC 1)



    Após o julgamento do citado paradigma, os autos foram encaminhados ao juízo de retratação, tendo o relator da apelação os devolvido a Vice-Presidência da Corte de origem, com a ponderação de que a matéria objeto da retratação foi decidida pelo STJ por ocasião do julgamento do recurso especial, oportunidade em que se determinou a incidência de juros moratórios mensais equivalentes à taxa SELIC na repetição/compensação do indébito. Nesse contexto, a Vice-Presidência declarou prejudicado o recurso extraordinário, pela perda do seu objeto quanto a esse ponto, e determinou o envio dos autos a esta Corte para exame da questão remanescente. (eDOC 18)



    Nesses termos, passo à apreciação do recurso no tocante à matéria remanescente, referente ao limite à compensação tributária.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente se insurge contra a limitação, ao patamar de 30%, relativa ao montante que poderia ser compensado. 



    Nesse contexto, sustenta que os recolhimentos efetuados a título da contribuição previdenciária estavam sob a égide da Lei 8.383/91, publicada em 30.12.91, que não fazia nenhuma previsão quanto à limitação quantitativa da sua faculdade de compensar o indébito tributário, não podendo ter sido alcançados por preceito legal posterior, qual seja, a Lei 9.129/95, publicada somente em 20.11.1995, a qual deu nova redação ao § 3º do art. 89 da Lei 8.212/91 e instituiu o limite de 30% à compensação. Afirma que essa limitação somente produz efeitos no mundo jurídico após sua publicação. 



    Com relação a essa questão, o tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Contudo, compulsando os presentes auto verifico que a r. sentença monocrática foi publicada em 07.07.99, quando já estava em vigor a Lei n° 9.129, de 20.11.95 e, assim sendo, cabe consignar que a compensação deverá observar o limite de 30% (trinta por cento) do valor a ser recolhido em cada competência, de conformidade com o § 30, do art. 89, da Lei n°8.212191, com a nova redação dada por aquele dispositivo legal. (eDOC 24, p. 11)



    Nesses termos, verifico que o entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se aplica à compensação tributária as limitações previstas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95, quanto aos créditos constituídos na sua vigência, mesmo que as contribuições previdenciárias tenham sido recolhidas em período anterior. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995. LIMITES À COMPENSAÇÃO. 1. Aplica-se à compensação tributária as limitações previstas nas Leis 9.032/1995 e 9.129/1995 quanto aos créditos constituídos na sua vigência, mesmo que tenham as contribuições previdenciárias sido recolhidas anteriormente. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”(RE nº 398.379-AgR/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 8/2/11).



     



     “TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. LEIS 9.032/95 e 9.129/95. COMPENSAÇÃO. 1. Aplica-se à compensação tributária as limitações previstas nas Leis 9.032/95 e 9.129/95 quanto aos créditos constituídos na sua vigência, mesmo que as contribuições previdenciárias tenham sido recolhidas anteriormente. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (RE nº 380.448-AgR/SC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 8/2/11).



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES. PAGAMENTO INDEVIDO. CRÉDITO UTILIZÁVEL PARA EXTINÇÃO, POR COMPENSAÇÃO, DE DÉBITOS DA MESMA NATUREZA, ATÉ O LIMITE DE 30%, QUANDO CONSTITUÍDOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 9.129/95. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. Se o crédito se constituiu após o advento do referido diploma legal, é fora de dúvida que a sua extinção, mediante compensação, ou por outro qualquer meio, há de processar-se pelo regime nele estabelecido e não pelo da lei anterior, posto aplicável, no caso, o princípio segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico. Recurso não conhecido” (RE nº 254.459, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 10/8/2000).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente